Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756162-90.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Face à decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701020-81.2020.8.07.9000, que determinou o sobrestamento do curso de todos os processos que tratam do mesmo tema, aguarde-se o julgamento do incidente. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L